Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-59.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012199-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), EDSON LIMA DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.844.701-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do paciente, traduzida na expressiva quantidade de entorpecente envolvido na prática criminosa.

2. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

3. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
Edson Lima da Silva Júnior
, submetido, em tese, a
constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes de previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006.

Em síntese, aduz o impetrante que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, sobretudo porque o paciente é réu primário e não ostenta qualquer processo criminal em curso.

Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Pedido de reconsideração igualmente indeferido.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Com efeito,

para além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se lastreada no art. 312 do CPP,
na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, tendo em vista, conforme consignado pelo juízo de origem, a gravidade extremada do fato em análise, uma vez que foi apreendida
expressiva quantidade e diversidade de entorpecente

(2,702kg de substância análoga a maconha, mais e 1,396 kg de cocaína)
,
petrechos utilizados na manipulação da droga
(balança de precisão
)
,
03 (
três) armas de fogo
e
50 (cinquenta) munições calibre .38
., bem como foi constatado potencial envolvimento de adolescentes no contexto delitivo. Confira-se:

“(...) 11. Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo de constatação de entorpecentes n. 510.2.04.2020.006303-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

12. Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão dos autuados, que no dia 04/06/2020, uma equipe de policiais deu continuidade as diligências iniciadas no Boletim de Ocorrência n° 2020.133011 - crime de roubo, a fim de localizar o adolescente Wellington Parreira Freitas, epíteto “Dentinho”, em razão do suposto envolvimento no delito patrimonial.

13. Consta nos autos que a Guarnição da Polícia Militar logrou êxito em localizar o adolescente Wellington Parreira Freitas, epíteto “Dentinho”, na Avenida Bom Pastor, o qual negou a participação no crime de roubo majorado, porém, informou que na chácara onde foi apreendida grande quantidade de drogas no dia 31/05/2020, havia mais entorpecentes ocultos.

14. Ato contínuo, a GUPM solicitou o apoio da ARI do 9° Comando Regional e do DRE da Polícia Civil, tendo em vista que o adolescente Wellington Parreira Freitas, epíteto “Dentinho”, é membro da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”.

15. Em seguida, as equipes de polícia se deslocaram até a referida chácara, situada na Vicinal 1ª Leste, onde se encontrava o autuado EDSON LIMA DA SILVA JÚNIOR, sendo que ele informou que o adolescente Wesley Hansen de Leite pediu para ir ao local para resgatar armas e drogas, porém, não soube indicar a localização.

16. Em diligências, os agentes policiais localizaram o adolescente Wesley Hansen de Leite, o qual informou que os infantes Diogo Pereira dos Santos, epíteto “Cyborg”, e Ruanito tinham conhecimento do entorpecente.

17. Consta ainda nos autos que a equipe policial logrou êxito em localizar Diogo Pereira dos Santos, epíteto “Cyborg”, o qual noticiou que o autuado ERICK CEZARIO DA SILVA sabia onde as substâncias entorpecentes e as armas de fogo estavam enterradas.

18. Incontinenti, os policiais localizaram o autuado ERICK CEZARIO DA SILVA, o qual indicou a localização dos materiais ilícitos, há 70 metros da casa da chácara. No local, a equipe de polícia desenterrou um galão de cor azul, contendo diversas porções de substâncias entorpecentes tipos maconha e cocaína e 03 (três) revólveres e munições.

19. Assim, a garantia da ordem pública precisa ser preservada, já que a liberdade dos autuados EDSON LIMA DA SILVA JÚNIOR e ERICK CEZARIO DA SILVA representará, por certo, um incentivo à prática de crimes desta natureza, que vem assolando a comunidade local e gerando uma série de consequências danosas, sendo imperiosa a custódia cautelar para evitar a reiteração criminosa.

20. Logo, foi apreendida grande quantidade de substâncias entorpecentes, além disso, o laudo pericial preliminar de drogas apontou POSITIVO para a presença de CANNABIS SATIVA, vulgo maconha e para COCAÍNA. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

(...)

22. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade dos flagranteados, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social dos agentes e a probabilidade de retinência delitiva.

23. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo e munições apreendidos e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva dos autuados.

(...)

26. No presente caso se descortina de todo o autuado que foi apreendida grande quantidade de drogas e arma de fogo, ou seja, 2.702g (duas mil setecentos e duas gramas) de maconha e 1.396,60g (mil trezentos e noventa e seis gramas e sessenta centigramas) de cocaína, e 03 (três) armas de fogo e munições, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância dos autuados, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social dos autuados (...).

(...)

32. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

33. Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP. (...)”
(id. 47358962,
sic
)

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (IUJ 101532/2015).

Vê-se que, para além de haver ponderação acerca da aplicabilidade de medidas alternativas ao claustro à luz do contexto pandêmico ora vivenciado,

os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Assinale-se, ainda, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020